Tribunal: TJDFT
Processo: 0034288-35.2015.8.07.0015
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0034288-35.2015.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO SILVESTRE DA COSTA, CONSERVENGE CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA APELADO: ABERALDO FRANCO NUNES, CONSERVENGE CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA, MARILDA DE FATIMA COSTA FRANCO, ANTONIO SILVESTRE DA COSTA D E S P A C H O Nada a prover em relação à petição de ID 23686272, pois a parte nada alegou sobre o tema em suas contrarrazões. Ademais, a multa aplicada em sede de embargos de declaração se deu em autos diversos e não nestes. Prossiga-se no julgamento do feito. Brasília, 2 de março de 2021 15:59:16. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator